Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009491-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Esbulho / Turbação / Ameaça, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), INDIO WALDIR FLORIANO CINTA LARGA - CPF: 710.523.671-00 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – DISCUSSÃO LIMITADA A ESSA MATÉRIA – HIPÓTESE NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE PERMITA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão sobre a tempestividade ou não dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que tal matéria não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC nem se enquadra nas situações excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Interdito Proibitório, não conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo agravante em razão de sua intempestividade.

Este aduz que em 10-3-2020, inconformado com a decisão que deferiu a tutela de urgência, ingressou com os Declaratórios.

Sustenta que deve, tendo ocorrido dupla intimação pelo Diário da Justiça e pelo portal eletrônico, deve ser considerada esta última e que, portanto, os Embargos foram opostos no prazo legal.

Requer o provimento do Recurso para que os ED sejam conhecidos, “
suspendendo os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada e prosseguir com a devida marcha processual”
.

Sem pedido de liminar.

Em contraminuta, o agravado argui que o Agravo não deve ser conhecido, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 129807710).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contraminuta, o agravado arguiu o não cabimento do Agravo contra a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, em razão de sua intempestividade, argumentando que essa hipótese não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sady de Queiroz Mussa em face da decisão proferida no Id. 29639459, no qual concedeu-se a tutela de urgência para determinar a manutenção do requerido nos lotes em discussão.

A decisão recorrida foi proferida em 27/02/2020, disponibilizada em 28/02/2020 e publicada em 02/03/2020 no DJE n. 10685/2020 (regra do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei no 11.419/06), como se verifica na no site do DJe em anexo.

No entanto, apenas em 10.03.2020 (id. 30121701) é que os embargos de declaração foram opostos, quando já havia encerrado o prazo recursal de cinco dias – art. 1.023 do CPC, conforme certidão de Id. 32646645.

Posto isto, diante da intempestividade, não conheço dos embargos de declaração.

(...)

De fato, a questão não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Confira-se, a propósito, o que taxativamente está disposto no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento
em hipóteses taxativas (numerus clausus).

O dispositivo comentado prevê, em
numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.

(
in
Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. em ebook baseada na 16 ed. impressa. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. Acesso em 04-08-2016.

Fredie Didier Jr. também traz importante elucidação a esse respeito:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agravada na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais.

(
in
Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed., p. 208/209).

Não estando a matéria ora apresentada elencada dentre aquelas recorríveis por Agravo de Instrumento nem sendo o caso de flexibilização da regra do artigo 1.015 do CPC, o Recurso não pode ser admitido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. 1. O Tema 988 do STJ fixou “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.
À situação dos autos – simples decisão interlocutória que não recebeu, como embargos de declaração por intempestividade, petição em que pretendido chamamento do processo à ordem –não se aplica a taxatividade mitigação do agravo de instrumento
.

(TRF4, AG n. 5038051-45.2020.4.04.0000, Rel. Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, Data da decisão 10-2-2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
acolho a preliminar e não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022